Tribunal: TJDFT
Processo: 0720038-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 1.1. Constatada a omissão do acórdão quanto à alegação de impossibilidade material de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso em razão do sistema PagCustas.
2. Após a intimação para comprovar o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, § 4o, CPC), a agravante recolheu o preparo na forma simples, do que decorreu o reconhecimento de deserção. 2.1. O Manual do PagCustas esclarece o procedimento para o recolhimento de custas e orienta que o recolhimento do preparo do agravo de instrumento seja feito imediatamente após a distribuição do recurso. 2.2. Esta particularidade do sistema PagCustas não afasta o disposto no art. 1.007 do CPC (comprovação no ato da interposição do recurso), mantida a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo imediatamente após sua interposição.
3. No caso, pagamento do preparo se deu mais de 7 (sete) horas após a distribuição do agravo de instrumento, depois do despacho intimando ao pagamento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC). 3.1. Mesmo após o despacho, a agravante optou por recolher o preparo na forma simples, razão por que não pode ser afastado o reconhecimento da deserção.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, mas sem efeitos infringentes.